Tribunal: TJES
Processo: 5014941-65.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Ato Normativo
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014941-65.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO
REQUERIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LICENÇA REMUNERADA PARA MANDATO CLASSISTA. LIMITAÇÃO À REELEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que suspendeu cautelarmente a eficácia do art. 110, § 2º, da Lei Complementar de Cariacica nº 137/2023, por entender que a norma impõe limitação indevida à participação ativa de servidores públicos em associações sindicais, em afronta à liberdade de associação garantida constitucionalmente. O embargante alega omissão do acórdão ao não considerar que a norma trata exclusivamente de licença remunerada, sem vedar a reeleição ou estabilidade dos dirigentes sindicais, e requer efeito modificativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise dos efeitos do art. 110, § 2º, da Lei Complementar nº 137/2023 sobre o direito à licença remunerada para o exercício de mandato classista, especialmente no que tange à alegação de que a norma não impede a reeleição nem interfere na estabilidade dos dirigentes sindicais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado analisou expressamente a questão da limitação imposta pela norma à licença remunerada para exercício de mandato classista, concluindo que, ao restringir a recondução do servidor e a correspondente remuneração, impôs limitação indevida à liberdade de associação sindical. A divergência de entendimento entre a parte embargante e o julgado não caracteriza omissão, conforme jurisprudência pacífica, uma vez que a questão suscitada foi apreciada sob a ótica constitucional, com fundamento no art. 34, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito Santo. O acórdão embargado destacou que a norma municipal, embora não vedasse expressamente a reeleição, inviabiliza o exercício do mandato classista ao condicionar a licença remunerada a apenas uma recondução, o que afeta a subsistência material do servidor e, consequentemente, a efetividade do direito de associação sindical.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 34, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 28/08/2012; STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.902/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/08/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 5014941-65.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO

Advogado(s) do reclamante: NEILIANE SCALSER, HERCULES DOS SANTOS BELLATO, PAULO SEVERINO DE FREITAS

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA, CARIACICA CAMARA MUNICIPAL

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração, opostos pelo Município de Cariacica, contra o acórdão id.
9004915
, que acolheu o pleito liminar formulado pela
Federação dos Servidores Públicos Municipais – FESPUMEES,
para suspender cautelarmente a
eficácia
do
art. 110, § 2º,
da Lei Complementar de
Cariacica
nº
137/2023
, com efeitos
ex nunc,
até ulterior deliberação deste e. Tribunal Pleno quanto ao mérito da ação direta de inconstitucionalidade.

Em razões recursais acostadas no id.
9459972
, o Município de Cariacica sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, que teria deixado de observar
“que
o texto da norma municipal atacada trata apenas e tão somente da licença remunerada”
, o qual não limitaria, inibiria ou proibiria a associação ou sindicalização, tampouco revelaria intervenção em órgão sindical. Consigna, ademais, que
a referida norma não impede a possibilidade de reeleição,
o afastamento do servidor e a garantia/estabilidade no cargo de dirigentes sindicais eleitos.
Com base nesses argumentos, requer seja o presente recurso conhecido e provido, de modo a sanar a omissão apontada, inclusive com efeito modificativo.

Pois bem.
Passo à análise dos embargos de declaração.

É cediço que, nos termos do que o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, tratando-se, pois, de
recurso de fundamentação vinculada.

Dito isso, analisando atentamente o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há omissão a ser sanada
, tendo em vista que
a questão posta foi devidamente analisada
por este e. Tribunal Pleno.

Como é cediço, somente é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos
e relevante para o deslinde da controvérsia
, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Isso porque, conforme iterada jurisprudência,
“A 'omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte são conceitos que não se confundem'
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 28/8/2012). [...] (AgRg no AREsp n. 1.895.902/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)”.

Feita essa ressalva, tem-se que, no presente caso foi consignado no acórdão recorrido que a referida legislação
“
traz restrição à prorrogação de licença para o exercício de mandato classista
dos
servidores públicos do Município de Cariacica, impondo, por consequência, limitação
indevida à participação ativa desses servidores em associações sindicais, em ofensa à garantia constitucional de liberdade
de associação”
.

Assim, da análise perfunctória do feito, própria das medidas cautelares, depreende-se que a referida norma, a pretexto de regulamentar o direito sindical, acabou por criar empecilho ao próprio exercício da referida garantia, na medida em que, apesar de não limitar expressamente o direito à reeleição do servidor para mandato classista, limita a uma recondução a licença para exercício de mandato e
a sua remuneração
correspondente
.

No ponto, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, ao acompanhar o voto proferido por este relator, destacou que a regra criada pelo legislador municipal restringiu o gozo do referido direito constitucional, na medida em que o servidor,
“
após a primeira reeleição, não poderá se afastar das atividades de seu cargo com a devida remuneração”.

Em arremate, o eminente Desembargador

destacou que
“
Em resumo
, para poder exercer o seu direito de ser reeleito mais de uma vez, terá o servidor de, na prática, abrir mão de seu sustento material, o que, em termos mais realistas, significaria inviabilizar o gozo do referido direito”.

Vale consignar, ademais, que, conforme já registrado no acórdão embargado,
o
art. 34, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito Santo,
vai além na consagração do referido direito constitucional, estabelece
ndo
que
o servidor público afastado para o exercício de
mandato classista goza de todos os direitos e vantagens inerentes a seu cargo, inclusive
remuneratório
.

Portanto
, ao limitar a licença e, via de consequência, a remuneração a ela assegurada pelo ar
t. 110,
caput
,
Lei Complementar de
Cariacica
nº
137/2023
,
o disposto no
art. 110, § 2º,
da Lei Complementar de
Cariacica
nº
137/2023,
viola expressamente o texto disciplinado no
art. 34, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito Santo
.

Dessa forma, foi expressamente analisada a questão posta pelo ora embargante, tanto no voto proferido por este relator, quanto no voto vogal proferido pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, o qual integra o acórdão recorrido, não havendo omissão a ser sanada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo município de Cariacica em face do Acórdão (
Id 9004915
) que julgou procedente o pedido de concessão de medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 110, §2º da Lei Complementar 137/2023.

O eminente Relator proferiu judicioso voto cujo mérito conta com minha integral adesão, ou seja, o Acórdão embargado não possui o vício de omissão alegado pela parte embargante.

Além da ausência de omissão, o venerável Acórdão também não possui nenhum erro material, de modo que a oposição dos presentes embargos, em verdade, materializa mero inconformismo.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 17.03 a 21.03.2025

Acompanho o (a) E. Relator (a).
Acompanho o voto do em. Des. Relator.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho o Voto do Eminente Relato.
Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.
Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.